Tribunal: TJPA
Processo: 0000114-74.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000114-74.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCIO ANDRE DE SOUZA GONCALVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – IMPROCEDENCIA. 1. Não estão presentes nenhum dos requisitos do caput do artigo 619 do CPP, uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, além de que o embargante tenta rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que é inviável conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece e rejeita os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

MARCIO ANDRÉ DE SOUZA GONÇALVES
, por meio de seu patrono constituído, interpôs os presentes Embargos de Declaração contra V. Acórdão (ID 9505775) da 3ª Turma de Direito Penal, que a unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Aduz o embargante que há contradição na decisão atacada uma vez que não foi reconhecida a nulidade absoluta em razão do cerceamento de defesa, bem como não aplicou o disposto no art. 44 do Código Penal Brasileiro.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

In casu
, inviável a alegação de contradição na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual, inclusive pontuou o pedido da defesa quanto ao pedido de nulidade por cerceamento de defesa, informando, conforme elementos de prova constantes dos autos que “
ante a ausência do advogado constituído pela parte, o magistrado nomeou um defensor público para defender o acusado durante a audiência de instrução e julgamento, não havendo justificativa que acate tal preliminar. Ademais, o juízo, em despacho, evidenciou que o advogado do acusado ainda não havia protocolizado justificativa para sua ausência no dia 22.06.2017 (instrução de julgamento), apesar de regularmente intimado, e determinou cinco dias para apresentá-la, bem como intimou, pessoalmente, o acusado, para confirmar a defesa ou constituir novo advogado, ficando ciente de que, se não houvesse manifestação, seria patrocinado pela Defensoria Pública, como de fato ocorreu
”.

Do mesmo modo, pontuou acerca da não aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal Brasileiro “
inviável a substituição por restritiva de direito. Embora o quantum de pena tenha sido aplicado aquém de quatro anos, o art. 44, do CPB, ainda pressupõe outros requisitos como (“a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”)”.

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do caput do artigo 619 do CPP, uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, além de que o embargante tenta rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que é inviável conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 04/11/2022